Tribunal: TJBA
Processo: 8074163-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074163-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO SOARES FRANCA

Advogado(s)
:
ALYSSON ROBERTO FERNANDES DE CASTRO, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ABORDADAS PELO COLEGIADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8074163-54.2024.8.05.0001
, em que é embargante
GUSTAVO SOARES FRANCA
e que é embargado o
BANCO C6 S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça